Tribunal: STF
Processo: Rcl 70936
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Roseneide Leandra Pereira Dias, sob o fundamento de que a 3ª Câmara Civil do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Foro Central do Estado de São Paulo inobservou o teor das Súmulas 727 e 10 do STF. 



    Para tanto, afirma:  



    “Em decorrência da evidente afronta ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, por deficiência de fundamentação prevista em lei, bem como das Súmulas 727 e 10/STF, ajuíza a defesa a presente RECLAMAÇÃO, em ordem a que esse E. Supremo Tribunal Federal faça preservar a sua competência para o julgamento do Recurso Extraordinário encartado às fls 247/260 do processo nº 1500009- 46.2022.8.26.0282.”  



    Ao final, requer:  



    “a) A concessão de medida liminar, a fim de evitar a certificação do trânsito em julgado nos autos do processo principal nº 1500009-46.2022.8.26.0282.  



    b) No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, para que seja cassada a Decisão da 3ª Turma Recursal, uma vez usurpada a competência desse Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o devido julgamento do Recurso Extraordinário encartada às fls 247/260 do processo principal, por ser medida de justiça.”  



    Em 27/8/24, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    A reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído “o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)” (Petição/STF nº 113594/2024).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 13).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, recebo o aditamento à inicial quanto ao valor da causa (edoc. 9).



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    Colhe-se das informações apresentadas pela autoridade reclamada:  



    “Tenho a elevada honra de me dirigir respeitosamente a V. Exa. para prestar as seguintes informações. Às fls. 233/243 dos autos, foi proferido v. acórdão com a seguinte ementa: 



    Apelação Criminal. Art. 138, "caput", c.c. art. 141, inc. II, do Código Penal. Calúnia praticada contra funcionário público no exercício de suas funções. Recurso da defesa. A representação nos crimes contra a honra, em ação penal pública condicionada, vez que cometido contra funcionário público no exercício da função, não exige forma solene, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que o ofendido tem interesse na persecucdo penal. Precedentes do STJ e do STF quanto a desnecessidade de constar nos autos peça processual especifica com esse titulo, sendo suficiente que a vitima ou seu representante legal leve os fatos ao conhecimento das autoridades para as providências decorrentes. Afastada, assim, a preliminar da defesa de ausência de condição de procedibilidade, fundada na inexistência de formal representação. Conjunto probatório suficiente para amparar a condenação. Materialidade, autoria e dolo do delito demonstrados. Pena bem dosada e que não comporta qualquer reparo. Substituição da sanção corporal por restritiva de direitos. Previsão do regime prisional aberto em caso de reconversão. Sentença mantida. Recurso desprovido. 



    Na análise de admissibilidade do recurso, As fls. 281, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, considerado inadmissível, em razão de o v. acórdão estar em consonância com o Tema 660 do E. STF, salvo melhor juizo. 



    Contra esta decisão, foi interposto pelo reclamante às fls. 285/290 o Agravo Interno com fundamento no artigo 1021, do Código de Processo Civil, que teve provimento negado pelo v. acórdão de fls. 298/302. 



    Assim, considerando que o decidido encontra-se em consonância com o Tema n° 660 e salvo melhor e superior juizo, o recurso foi considerado inadmissível”. (edoc. 13)  



    Com efeito, não constato usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de decisão ou enunciado de súmula com força vinculante.



    Além disso, observa-se que a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente